Tribunal: TJBA
Processo: 0000167-75.2010.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000167-75.2010.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDA ROCHA IDI e outros

Advogado(s)
:
LICIA MARIA SILVA SANTOS, MAYANA VIEIRA DE MATOS

APELADO: DEDINA LUISA BERNARDELLI

Advogado(s)
:
JOSE ARRUDA DE AMARAL

ACORDÃO

Ementa: Direito civil
e processual civil
.

Recurso de apelação. Ação reivindicatória. Requisitos do artigo 1.228 do
Código Civil
preenchidos. Prova da posse injusta do réu.
Autor que comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do artigo 373,
I
, do
Código de Processo Civil
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral de reivindicação da área de 18.853,00m2 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e três metros quadrados), integrante do imóvel objeto da lide (ID. 79877666).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, refletindo na reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. O proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Inteligência do artigo 1.228 do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que são requisitos necessários à restituição da coisa a prova da propriedade do bem, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes.

5. Do cotejo entre a prova oral (ID. 79877652) e os documentos apresentados (ID. 79877091 – pág. 14/17 pdf), verifica-se que o apelante não demonstrou a sua posse mansa e pacífica; ao revés da recorrida, que, além de ter comprovado a propriedade e individualizado a coisa, logrou êxito em demonstrar que o réu ocupa injustamente a área reivindicada, atendendo aos requisitos legais. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido, preservando a verba honorária sucumbencial já arbitrada em seu percentual máximo na origem, obstando sua majoração, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

0000167-75.2010.8.05.0220
, em que são apelantes

VANDA ROCHA IDI
e outros

e apelada
DEDINA LUISA BERNARDELLI
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEG
AR PROVIMENTO
ao

recurso,

nos termos do voto do Relator.